Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social mantida. Prática de crime no curso de execução de pena por fato delituoso anterior. Fundamentação idônea. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Maus antecedentes. 2a Fase. Multirreincidência. Incidência da fração de 1/6. Pena intermediária reduzida. 3a Fase. Causa de diminuição relativa à tentativa. Fração de 1/3 correta. Iter criminis percorrido pelo réu próximo à consumação. Pena definitiva fixada na sentença mantida por ser mais benéfica ao réu. Non reformatio in pejus. Regime prisional fechado. Adequação. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida e especialização na prática de crimes contra o patrimônio. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Pena pecuniária reduzida. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. Recurso conhecido e parcialmente provido.